Tribunal: TCU
Processo: 020.427/2017-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5006/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "a" e 218 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em dar quitação à Associação Beneficente Nossa Senhora Santana (CNPJ 13.091.715/0001-49) e o Luiz dos Reis (CPF XXX.040.115-XX), diante do integral recolhimento do débito imputado solidariamente pelo Acórdão 10.598/2019 prolatado pela 2a Câmara do TCU na Sessão Ordinária de 15/10/2019 (Ata no 37/2019), e em dar quitação a Luiz dos Reis (CPF XXX.040.115-XX), diante do integral recolhimento da multa individual aplicada pelo aludido Acórdão 10.598/2019 prolatado pela 2a Câmara do TCU na Sessão Ordinária de 15/10/2019 (Ata no 37/2019), sob as seguintes condições: (i) Valor original do débito solidário: R$ 1.005,00 / Data de origem do débito: 16/07/2008 Valor Recolhido Data do Recolhimento R$ 2.767,32 28/11/2019 (ii) Valor original da multa: R$ 2.000,00 / Data de origem da multa: 15/10/2019 Valor Recolhido Data do Recolhimento R$ 2.000,00 28/11/2019 (iii) prolatar, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, a providência abaixo indicada. 1. Processo TC- Processo 020.427/2017-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: TC- Processo 001.815/2020-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); TC- Processo 001.817/2020-5 (COBRANÇA EXECUTIVA); TC- Processo 001.819/2020-8 (COBRANÇA EXECUTIVA). 1.2. Responsáveis: Associação Beneficente Nossa Senhora Santana (CNPJ 13.091.715/0001-49); Luiz dos Reis (CPF XXX.040.115-XX) e Manoel Souza Menezes (CPF XXX.549.865-XX). 1.3. Unidade: Fundo Nacional de Saúde - FNS. 1.4. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Providência: enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à Associação Beneficente Nossa Senhora Santana e a Luiz dos Reis, além do Fundo Nacional de Saúde (FNS), para ciência.